Tribunal: TJES
Processo: 0014308-10.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014308-10.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao dar provimento ao seu recurso de apelação para afastar sua condenação em honorários advocatícios, omitiu-se quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência em desfavor da parte contrária.

2. O embargante sustenta que, uma vez reconhecido no acórdão que o Sindicato deu causa à instauração da lide (embargos de terceiro) por não ter registrado a transferência de propriedade de imóvel, a consequência lógica seria a condenação deste ao pagamento dos honorários, e não a mera exclusão da responsabilidade do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que, embora aplicando o princípio da causalidade para afastar a condenação do Estado em honorários, deixou de se pronunciar sobre a inversão da responsabilidade sucumbencial para a parte que efetivamente deu causa à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no princípio da causalidade, reconhecendo que a constrição indevida do imóvel decorreu da inércia do Sindicato embargado em promover o devido registro da compra e venda.

5. A aplicação do princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelos custos do processo recaia sobre quem deu origem à controvérsia judicial. A decisão que afasta a condenação do apelante, sem atribuir o ônus a quem de direito, mostra-se incompleta e incorre em omissão.

6. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303/STJ).

7. O saneamento do vício de omissão é medida imperativa e acarreta a modificação do julgado (efeitos infringentes) para integrar ao acórdão a condenação que fora omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

9.

Tese de julgamento:
"1. Reconhecida a omissão em acórdão que, ao aplicar o princípio da causalidade em embargos de terceiro, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários, mas não delibera sobre o pedido de inversão do ônus em desfavor da parte que deu causa à lide, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O saneamento da omissão, no caso, implica a concessão de efeitos infringentes ao recurso para integrar ao julgado a condenação da parte responsável pela instauração do processo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância à Súmula 303/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 303/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id. 13586594) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (id. 13872413), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão, embora tenha reconhecido que a constrição indevida decorreu de culpa do Sindicato embargado (que não registrou o imóvel), não se manifestou sobre o pedido, formulado em sede de apelação, de condenação deste ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, sanando o vício apontado, seja o embargado condenado ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões, embora o embargado tenha sido intimado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014308-10.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id. 13586594) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no Acórdão embargado, que teria deixado de analisar o pedido de inversão do ônus da sucumbência. E, já adianto, entendo que razão assiste ao embargante.

O Acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação do Estado, foi explícito ao fundamentar sua decisão no princípio da causalidade. Restou consignado que a penhora sobre o imóvel somente ocorreu porque o Sindicato embargado, adquirente do bem, permaneceu inerte e não promoveu o devido registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, mantendo o bem, para todos os efeitos legais, no patrimônio da empresa executada.

Ora, se a decisão colegiada reconheceu, de forma inequívoca, que a causa da instauração da lide foi a conduta omissiva do próprio embargante (ora embargado), a consequência lógica e jurídica seria não apenas afastar a condenação do ente público, mas também impor o ônus da sucumbência àquele que deu origem ao processo, conforme expressamente pleiteado nas razões de apelação.

Ao se limitar a afastar a condenação do Estado, sem deliberar sobre a responsabilidade da parte contrária, o julgado incorreu na omissão apontada. A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula 303, segundo o qual “e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

O saneamento do vício, portanto, é medida que se impõe, implicando a necessária modificação do resultado do julgamento para fazer constar a condenação que foi omitida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, integrando o Acórdão embargado, passar a constar no dispositivo a seguinte redação:

“À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença e, em aplicação ao princípio da causalidade, afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e condenar o embargante, SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)